Tribunal: TJES
Processo: 0000324-89.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000324-89.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000324-89.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE MACHADO FERNANDES - ES25915-A, THIAGO QUIRINO - ES24008

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE DEPOIMENTO POR PESSOA INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS – DECOTE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL DA QUANTIDADE DE DROGAS – POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DE REGIME ABERT. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Diante da inexistência de provas acerca da incapacidade da testemunha, não há que se falar em anulação do depoimento. 2 – Impossível acolher a tese absolutória, uma vez que o conjunto probatório é robusto para demonstrar a autoria e materialidade delitiva. 2 – A apreensão de 10 pedras de crack não possui o condão de permitir a exasperação da pena-base pela quantidade de drogas. 3 – Não é possível a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto, haja vista o
quantum
de pena fixado e a reincidência do apelante. 4 –
Recurso parcialmente provido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000324-89.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE MACHADO FERNANDES - ES25915-A, THIAGO QUIRINO - ES24008

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a peça acusatória:

“Consta do inquérito policial n°. 123/2022 e que serve de base à presente denúncia, que no dia 05 de outubro de 2022, às 16h41, na Rua Crispim Braga, próximo ao 'Papa Frutas', bairro Morro da Palha, nesta cidade, através do patrulhamento ostensivo, Policiais Militares avistaram momento em que Bruno entregou uma sacola a um indivíduo - posteriormente identificado como Wagner Zigoni Pereira - na qual foi encontrada 10 (dez) pedras de crack.

Em sede policial, Wagner confirmou que é usuário de drogas e que comprou a referida droga do denunciado por R$200,00 (duzentos reais).”

Após finalizada toda dilação probatória e serem asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o réu foi condenado
pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 03 (trê
s
) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 926 (novecentos e vinte e seis) dias-multa.

A defesa do réu, inicialmente, pugna pela anulação dos atos processuais, a fim de afastar o depoimento da testemunha Wagner Zigoni, o qual seria incapaz, haja vista seu longo histórico de drogadição.

Em que pese os argumentos apresentados, não vejo como acolhê-los.

Conforme se depreende do caderno processual, não foi juntado qualquer documento que comprovasse a condição de incapacidade da testemunha.

Determinada a realização de diligência no sentido de localizar procedimento de interdição instaurado em face da testemunha, não se logrou êxito (id. 31419736).

Vale ressaltar que, antes da realização da oitiva da testemunha, a defesa não a contraditou, procedimento que permitiria eventual afastamento da colheita de seu depoimento.

Assim, não vejo como anular o depoimento da testemunha conforme pleiteado.

Pugna a defesa pela absolvição do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, ante ao argumento de ausência de provas capazes de ensejar o édito condenatório.

Verifico que a
materialidade e a autoria

delitiva se apresentam devidamente comprovadas por Boletim Unificado, Auto de constatação de substâncias entorpecentes e Laudo Pericial que atestou a apreensão de 10 (dez) pedras de crack, totalizando 2,3g (dois gramas e três decigramas), bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, que efetuaram a prisão do réu. Vejamos:

“
Que já conhecia Bruno de outras ocorrências; que já receberam diversas denúncias de que Bruno praticava o tráfico de drogas na região do Pinicão;
que receberam informações de que Bruno tem forte envolvimento no tráfico no município inteiro,
que Bruno é o maior traficante do bairro Pinicão
; que quem foi conduzido nessa ocorrência foi Wagner; que estavam em patrulhamento próximo a residência de Bruno; que quando se aproximaram da residência viram Wagner próximo ao seu veículo e Bruno em pé próximo a sua residência;
que viram Bruno entregar uma sacola para Wagner; que quando viu os policiais militares, Wagner empreendeu fuga com seu carro; que Wagner encostou próximo ao Papa Frutas e saiu do carro; que fizeram as buscas no interior do veículo e encontraram a sacola com 10 pedras de crack; que Wagner confessou que havia pego a droga com Bruno, que Wagner também disse que tinha uma dívida de R$ 10.000,00 com Bruno; que Wagner disse que havia pago R$ 200,00 por essas 10 pedras
; que não tinha como Wagner ter parado em outro lugar antes da abordagem; que saiu da residência de Bruno e logo foi abordado; que quando avistou Bruno e Wagner estava na frente da entrada da casa de Bruno, aproximadamente há 1 metro de distância; que Wagner estava do lado de fora do carro e Bruno em frente a casa;
que viu perfeitamente Bruno entregar uma sacola a Wagner;
que era uma sacola tamanho médio; que na data dos fatos não tiveram contato com Bruno, porque ele foi para dentro de sua casa; que naquela região há outras bocas de fumo próximas a residência de Bruno; que começaram a acompanhar Wagner após avistarem Bruno entregando uma sacola para Wagner; que acha pouco provável Wagner ter adquirido os entorpecentes em outro local;
que dias depois cumpriram um mandado de prisão na residência de Bruno, onde encontraram uma grande quantidade de dinheiro e entorpecentes; que Bruno ostenta altos valores econômicos, que Bruno costuma postar vídeos com grandes quantidades de dinheiro e eventos ingerindo bebidas caras
; que por várias vezes viu 'Pirracinha' próximo a residência de Bruno; que foi a primeira vez que o depoente viu Wagner próximo a casa de Bruno; que após a prisão de Bruno, infelizmente o tráfico continua no bairro Pinicão, mas não tanto como era quando Bruno estava solto; que tem informações de que Whayne está realizando a venda de entorpecentes e o filho de Bruno estava o substituindo, mas nada concreto." (PMES Euclides Peixoto da Silva - mídia fl. 138)

Que conhece Bruno de ocorrências anteriores; que já recebeu diversas denúncias do envolvimento de Bruno no tráfico de drogas; que sempre existiram denúncias envolvendo Bruno, desde quando o depoente começou a trabalhar em Mimoso;
que recentemente fizeram uma diligência na zona rural de Mimoso do Sul, onde encontraram 60kg de cocaína, e o envolvido disse que passava essas drogas para Bruno; que estavam em patrulhamento quando passaram na lateral da residência de Bruno, que viram Bruno em contato com Wagner; que Wagner empreendeu fuga e Bruno entrou em sua residência;
que foram atrás de Wagner e o encontraram em posse das drogas; que confirma o depoimento narrado em sede policial; que Wagner confirmou que havia pego a droga com Bruno; que Wagner disse que devia R$ 10.400,00 a

Bruno; que Wagner disse que pagou R$ 200,00 pelas 10 pedras de crack; que Wagner disse que seu pai havia pago uma dívida de R$ 13.00,00 a Bruno por causa de drogas;
que Wagner e Bruno estavam na frente da residência de Bruno; que viram Bruno entrando em sua residência e puxando o portão; que Wagner estava do lado de fora do carro; que viu Bruno entregando algo a Wagner; que estavam em velocidade padrão de patrulhamento, bem devagar; que Bruno não foi abordado na data dos fatos; que não abordaram Bruno porque ele entrou em sua residência; que foram atrás do veículo; que o depoente não sabe se tem outras bocas de fumo no bairro Pinicão tão frequentes quando a de Bruno; que Bruno tinha um suposto bar em sua casa, mas não avistavam um movimento de bar no local; que Bruno realizava festas com os amigos, ostentando bebidas caras; que não condizem com a renda que dá para tirar do Bar; que sempre recebiam informações de que algumas pessoas pegavam uma pequena quantidade de drogas para vender para Bruno". (PMES Ervaldo dos Santos Monteiro - mídia fl.138)

Conforme se depreende do caderno processual, os policiais militares já conheciam o réu, como elemento forte do tráfico de drogas da região.

Ademais, os militares viram quando Bruno entregou uma sacola para Wagner, o qual foi acompanhado até sua abordagem onde encontraram em sua posse 10 pedras de crack.

Importante salientar que, a testemunha Wagner confirmou que efetuou pagamento de mais de R$ 10.000,00 a Bruno, por dívida com a aquisição de drogas, demonstrando claramente sua habitualidade na mercancia de entorpecentes.

Assim, não é possível acolher o pedido absolutório, uma vez que devidamente demonstrado que Bruno possui papel de destaque no tráfico de drogas da região do bairro Pinicão.

Ultrapassado tal ponto, passo à análise do pleito de retificação da dosimetria realizada.

Analisando detidamente a sentença condenatória, verifico que o Magistrado sentenciante, na primeira fase dosimétrica, valorou negativamente os vetores dos antecedentes criminais, bem como valeu-se da natureza e quantidade de drogas apreendidas, a fim de exasperar a pena-base em 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias acima da mínimo legal.

Contudo, entendo que razão assiste à defesa, acerca da necessidade de decote da circunstância judicial especial da natureza e quantidade de drogas apreendidas.

Isso porque, a apreensão de 10 (dez) pedras de crack, não se mostra apta à exasperação da pena, merecendo seu decote.

Assim, diante da valoração negativa do vetor dos antecedentes criminais, mediante o reconhecimento de duas condenações, conduzo a pena-base para 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, diante da existência de mais uma condenação em desfavor do apelante, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, razão pela qual, fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 75 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pena que torno definitiva em razão da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena.

Por fim, no que se refere ao pedido de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, haja vista o
quantum
de pena fixada e a reincidência do apelante.

Mediante tais fundamentos,
dou provimento parcial
ao recurso interposto
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.